Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019886-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (AGRAVADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (AGRAVADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXTRACONCURSAL – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Portanto, se proferida depois de requerida a Recuperação Judicial, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, será submetido ao plano de soerguimento da empresa (entendimento da Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019886-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: TAUA BIODIESEL LTDA

EMBARGADO: TIAGO BUENO DA SILVA, ADIR FREO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1019886-82.2023.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de extinção da Execução dos honorários advocatícios por serem créditos extraconcursais, e deferiu a penhora do respectivo valor pelo Sisbajud.

A agravante alega que em 19-6-2017 ingressou com a Recuperação Judicial, que teve o processamento deferido e foi encerrada por sentença em 6-12-2021.

Afirma que “
no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, ficou estabelecido que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de incidentes e/ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à recuperação judicial da Tauá – exatamente o caso em questão”
.

Aduz que essa matéria foi analisada no AI n. 1012430-86.2020.8.11.0000, em que o juízo de origem, “
entre outras modificações, manteve a cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, contudo ampliou a aplicação a todos os credores, sem exceção”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 180544661).

Contraminuta no ID.

182067655.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (ID.

185770163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança (n.

1000214-58.2020.8.11.0044) proposta em fevereiro de 2020 referente a fato ocorrido em 2015 (contrato verbal de sementes), julgada procedente em 22-11-2022 para condenar a ora agravante ao pagamento de R$122.500,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a contar da data do vencimento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da dívida.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, foi pleiteado o recebimento do débito principal e dos honorários, mas posteriormente a agravante informou que, ante a homologação do plano de Recuperação Judicial, a dívida foi novada.

Disse também que no aditivo ao PRJ foi inserida cláusula que estabelece a extinção de execuções contra ela propostas,
sem condenação de nenhuma das partes aos honorários de sucumbência relacionados aos passivos novados
.

O juízo de origem indeferiu esse último pedido sob o fundamento de que se trata de crédito extraconcursal e, portanto, não se submete ao plano de RJ.

A Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP o entendimento de que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.
Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, serão classificados como créditos extraconcursais; se for prolatada antes, serão submetidos ao plano de RJ.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido
”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgamento em 12-2-2020, DJe de 13-4-2020, sem grifos no original).

No caso concreto, a decisão que condenou os agravados ao pagamento da verba honorária foi prolatada em 2022, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, de 2017; por conseguinte, o crédito é extraconcursal.

Além disso, o
decisum
que homologou o plano e manteve a extinção das Ações e dos respectivos honorários é de 2021, momento em que a verba buscada nesta lide nem sequer existia.

Por ocasião da votação do plano o advogado não fazia jus aos honorários de sucumbência. Dessa maneira, não havia como o
real credor
dessa verba (advogado) insurgir-se na Assembleia Geral de Credores contra essa premissa contida no PRJ.

Ademais, os honorários constituem direito do advogado (e não da parte) e têm natureza alimentar (§14 do art. 85 do CPC).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023